Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714167-11.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TELEMULTI FIBER LTDA EMBARGADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR DESPACHO À corré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda para manifestar-se, em 5 dias, sobre o termo de acordo entabulado entre o autor Eurípedes Gomes de Macedo Junior e a corré Telemulti Fiber Ltda (id. 29601037). Brasília - DF, 5 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora